Tribunal: STF
Processo: HC 264385
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Rodrigo Gama de Sousa, contra acórdão do Superior Tribunal Militar proferido no Recurso em Sentido Estrito n. 7000484-29.2025.7.00.0000/DF.



      Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, com a concessão do sursis pelo prazo de 2 anos, pela prática do delito descrito no art. 290, caput, do Código Penal Militar. O período de prova da suspensão condicional iniciou-se em 7/8/2024.



      Em 27/3/2025, em razão da edição do Decreto 12.338/2024, o Juízo Militar considerou que os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto não foram preenchidos, tendo em vista que a suspensão condicional da pena não configura cumprimento de pena para fins de concessão do indulto (eDOC. 4, p. 18).



      Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Superior Tribunal Militar negou provimento (eDOC. 4, p. 36). 



      Daí o presente habeas corpus, no qual a Defensoria Pública da União sustenta que o Decreto 12.338/2024 prevê a aplicação do indulto aos condenados que cumprem a suspensão condicional da pena (eDOC. 1, p. 8).



      Assevera que a expressão “ainda” prevista no caput do art. 3º do Decreto 12.338/20024 abrange os casos de concessão da suspensão condicional da pena (eDOC. 1, p. 8). 



      Alega também que o sursis deve ser considerado como tempo de cumprimento de pena para fins de concessão do indulto (eDOC. 1, p. 16).



      Requer a concessão definitiva da ordem para reconhecer “o integral preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos necessários à fruição do indulto natalino pelo beneficiário da suspensão condicional da pena” (eDOC. 1, p. 22).



      O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (eDOC. 9). 



      É o relatório.



      Decido.



      As razões não merecem acolhimento.



      Segundo Luiz Regis Prado, a suspensão condicional da pena (sursis) vem a ser a suspensão parcial da pena privativa de liberdade de curta duração por determinado prazo, desde que cumpridas certas condições e observados os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal (Direito de Execução Penal, p. 214, Editora Revista dos Tribunais, 2013).



      Já o período da prova compreende o lapso temporal durante o qual o condenado fica obrigado ao cumprimento das condições impostas como garantia de sua liberdade.



      A defesa busca, em síntese, que o período de prova do sursis seja computado como efetivo cumprimento da pena.



      Destaco que tema foi apreciado pela Primeira Turma no julgamento do HC 117.855/SP, Rel. Min. Luiz Fux (DJe 19.11.2013). Eis a ementa desse julgado:



    “Execução penal. Habeas corpus. Estelionato. Art. 251, do Código Penal Militar. Indulto natalino. Requisito temporal. Contagem do período de prova do sursis como de cumprimento de pena privativa de liberdade. Impossibilidade. Institutos penais diversos. Acórdão proferido em recurso em sentido estrito. Impugnação, em tese, pela via extraordinária (CF, art. 102, III) 1. O sursis não ostenta a categorização jurídica de pena, mas, antes, medida alternativa a ela; por isso que não cabe confundir o tempo alusivo ao período de prova exigido para a obtenção desse benefício com o requisito temporal relativo ao cumprimento de ¼ da pena privativa de liberdade para alcançar-se o indulto natalino e, consectariamente, a extinção da punibilidade. 2. O inciso XII do art. 1º do Decreto nº 7.873/2012 divisou como merecedores do indulto natalino os réus condenados a pena privativa de liberdade, desde que substituída por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou ainda beneficiados com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2012, um quarto da pena, requisito temporal vinculado à pena privativa de liberdade, sem qualquer relação com o período de provas do sursis. 3. In casu, o paciente foi condenado a 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de estelionato tipificado no art. 251 do Código Penal Militar e, beneficiado com o sursis, teve, a posteriori, negado o indulto natalino sob o fundamento de que não satisfizera o requisito temporal alusivo ao cumprimento de ¼ da pena privativa de liberdade, advindo irresignação no sentido de que tal requisito fora satisfeito em razão do cumprimento do período de provas da suspensão condicional da penal. 4. Destarte, tratando-se de institutos penais diversos, não cabe ter como tempo de cumprimento da pena o período de prova exigido para a suspensão condicional da pena. 5. O acórdão proferido por Tribunal Superior em recurso em sentido estrito desafia, em tese, o recurso extraordinário, à luz do art. 102, III, da Constituição Federal, se presentes, obviamente, seus requisitos, e não o habeas corpus. 6. Habeas corpus denegado”.



    Posteriormente a esse julgado, o mesmo entendimento foi mantido na Primeira Turma deste STF. Cito, a propósito, a ementa do RHC 128.515/BA, de relatoria do Ministro Luiz Fux:



    “Execução penal. Habeas corpus. Lesões corporais culposas - Art. 210, do Código Penal Militar. Indulto natalino. Requisito temporal. Cômputo do período de prova do sursis como de cumprimento da pena privativa de liberdade. Impossibilidade. Institutos penais diversos. Precedentes. 1. O sursis não ostenta a categorização jurídica de pena, mas, antes, de medida alternativa a ela; por isso que não cabe confundir o tempo alusivo ao período de prova exigido para a obtenção de referido benefício com o requisito temporal relativo ao cumprimento de ¼ da pena privativa de liberdade para alcançar-se o indulto natalino e, consectariamente, a extinção da punibilidade (HHCC 123.382 e 123.425, Relatores a Ministra Rosa Weber e o Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, j., respectivamente, em 14/10/2014 e 30/09/2014). 2. Os incisos XIII e XIV do art. 1º do Decreto nº 8.172/2013 divisaram como merecedores do indulto natalino os réus condenados a pena privativa de liberdade, desde que substituída por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou ainda beneficiados com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2013, um quarto da pena, requisito temporal vinculado à pena privativa de liberdade, sem qualquer relação com o período de prova do sursis. 3. In casu, o paciente foi condenado a 2 (dois) meses de prisão no regime aberto pela prática do crime de lesões corporais culposas tipificado no art. 251 do CPM e, beneficiado com o sursis, com período de prova de 2 (dois) anos, teve, a posteriori, negado o indulto natalino sob o fundamento de que não satisfizera o requisito temporal alusivo ao cumprimento de ¼ da pena privativa de liberdade, advindo irresignação no sentido de que tal requisito fora satisfeito em razão do cumprimento do período de prova da suspensão condicional da pena. 4. Destarte, tratando-se de institutos penais diversos, não cabe considerar como tempo de cumprimento da pena o período de prova exigido para a suspensão condicional da pena no afã de conseguir requisito habilitador do indulto. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”. (RHC 128.515/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.10.2015)



    Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC 123.382/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.9.2014; HC 123.230 - MC/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.9.2014; e HC 123.147-MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º.8.2014.



    Ainda, verifico que, na sessão do dia 17 de novembro de 2015, a Segunda Turma do STF, por maioria, no julgamento conjunto de uma série de habeas corpus do mesmo tema, decidiu que o período do sursis não conta para fins de concessão de indulto.



    Naquela oportunidade, os Ministros Celso de Mello, Cármen Lúcia e Dias Toffoli votaram pelo indeferimento da tese defensiva e os Ministros Teori Zavascki e Gilmar Mendes pelo acolhimento da tese defensiva, ou seja, consideraram que o sursis possui natureza de sanção penal; é forma de execução penal; logo, valeria para a concessão do indulto.



    Por oportuno, corroborando o entendimento de que tal contagem não é possível, destaco trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “O Decreto Presidencial nº 12.338/2024, ao prever no artigo 3º, inciso III, que o indulto se aplica ‘ainda que a suspensão condicional da pena tenha sido concedida’, não dispensa o requisito objetivo do artigo 9º, inciso VII, que exige o ‘cumprimento de um sexto da pena’ (ou um quinto, se reincidente). 



    Com efeito, a mera inclusão dos sentenciados alcançados pelo sursis no rol de pessoas potencialmente beneficiadas pelo indulto não significa equiparação automática entre o período de prova e a satisfação efetiva de parte da pena privativa de liberdade. O referido dispositivo apenas garante que, se o condenado em sursis vier a iniciar o cumprimento da pena (por revogação ou conversão), não será automaticamente excluído da clemência. 



    Interpretar o aludido decreto de forma diversa implicaria ampliar indevidamente o alcance do ato presidencial e, ademais, conceder aos beneficiados com sursis um privilégio desproporcional, tendo em vista que fariam jus ao indulto sem sequer terem iniciado o cumprimento de suas penas. 



    Nessa linha intelectiva, constata-se que a decisão impugnada obedeceu à lógica interna do decreto presidencial, ao exigir a satisfação de fração da pena como condição para o indulto. 



    Frise-se que o paciente não iniciou o cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto permanece com a execução suspensa, em razão do gozo de sursis. Logo, irrefutável é a conclusão de que não satisfez o requisito objetivo previsto no artigo 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024 e, portanto, não faz jus ao benefício pretendido.”.



    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, acolho o entendimento de que o período de cumprimento do sursis não tem natureza jurídica sancionadora, não podendo, assim, ser computado como efetivo tempo de pena.



    Neste mesmo sentido, cito o HC 263.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/10/2025.



    Ante o exposto, com base no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente